Tribunal: TJPA
Processo: 0006483-26.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento nº 0006483-26.2016.814.0000
Comarca de Belém/PA
Agravante: OI MOVEL S.A.
Agravado: MINISTERIO PÚBLICO DO PARÁ
Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPACHO SANEADOR PROFERIDO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU DISTRIBUIU A DINAMICA DO ONUS DA PROVA DE ACORDO COM ART. 373, § 1º DO CPC DE 2015. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFONICO RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS.
1-

Ministério Público moveu Ação Civil Pública em favor de consumidores de telefonia alegando funcionamento precário dos serviços na Cidade de Baião/PA. Junta um abaixo assinado com 320 assinaturas de consumidores para comprovar a verossimilhança e tentativas anteriores de tratativa.
2-

Juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova quanto a prova técnica pela facilidade da empresa comprovar o funcionamento de seus serviços. Decisão de primeiro grau mantida, faculdade do art. 373 § 1º do CPC observada, devidamente fundamentada.
3-

Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento movido por OI MÓVEL S.A. em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, em que move Ação Civil Pública pelo Ministério Publico do Estado do Pará.

O Ministério Público interpôs Ação Civil Pública consubstanciado de uma lista assinada por 320 consumidores da Oi Móvel no Município de Baião alegando que os serviços de voz e dados não funcionam. Requer o ajuste para a boa prestação dos serviços em acordo com os padrões técnicos.

O Juiz de primeiro grau, pela dinâmica do ônus da prova, determinou a inversão da produção para a parte requerida.

Irresignada a empresa ingressou com recurso de Agravo de Instrumento alegando que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, que ingressou com a ação sem produzir minimamente os requisitos necessários. Alega que o Ministério Público já possui inúmeras prerrogativas processuais e pode produzir a prova que necessita. Requer a reforma da decisão.

Os autos vieram redistribuídos em razão da Portaria nº 5890/2016 GP, sem apreciação do pedido liminar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

O cerne do recurso é tão somente analisar acerca da decisão do Juiz de primeiro grau que distribuiu o ônus da prova em favor do Ministério Público, na Ação Civil Pública nº 0001061-83.2015.814.0007.
Tradicionalmente a regra do ônus da prova é do autor, que deve desincumbir-se de provar os fatos alegados na inicial. Essa é a regra geral da teoria do ônus da prova, e o Novo Código de processo Civil a manteve, conforme pode-se observar:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No entanto, no § 1º do novo CPC trouxe como novidade a possibilidade de o Juiz distribuir dinamicamente o ônus da prova conforme as necessidades do caso concreto, o que foi feito no caso em estudo, quando o Juiz de primeiro grau determinou que a prova fosse realizada pela agravante com os seguintes argumentos:

¿Devo fazer a inversão do ônus da prova, neste caso, haja vista que o Ministério Publico encontrará, certamente, dificuldade para juntar, por exemplo, provas técnicas. Do mesmo modo, a empresa ré dispõe de relatórios, protocolos e pareceres técnicos, que só estão, na verdade, disponíveis a ela própria, e não ao requerente, de sorte que na distribuição do ônus da prova, devo considerar que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC. Como o MP esta a atuar na forma dos arts. 81 e 82, inciso I, ambos do CDC. É natural que se reconheça, neste ultimo, a personalização do próprio consumidor afetado. Assim sendo, o consumidor está em posição de hipossuficiência, neste caso, já que não tem acesso a certas provas necessárias ao esclarecimento da causa.¿

Verifico que a decisão do Juiz
a quo
foi bem fundamentada e justificou detalhadamente suas razões, sendo muito mais fácil que a empresa prestadora do serviço consiga provar com seus laudos técnicos o fornecimento de telefonia celular na região, do que os consumidores realizarem prova negativa. Ou seja, a prova produzida pelos consumidores assumiria um caráter de prova diabólica, eis que teriam que provar o não funcionamento de seus celulares em diversos momentos do dia.

E, no caso da operadora de serviços, esta poderá tão somente juntar laudos e comprovações de que o serviço funcionava normalmente na Cidade. Ademais, a medição do sinal pela operadora é uma constante de seu labor, não acarretando nenhuma somatória de grandes esforços para a produção da prova. Sem dúvida, a decisão do
Juizo a quo
foi acertada!

Outro ponto importante a mencionar é que 320 consumidores assinaram um documento e procuraram o Ministério Público por considerar-se lesados de seus direitos, o que já demonstra tratar-se de um problema generalizado em uma cidade de pequeno porte, conforme demonstrado em outra decisão proferida pelo Juízo:

¿Em rigor, as falhas e a má qualidade na prestação de serviços da requerida são fatos notórios em Baião, e não necessitam de provas técnicas para atestá-lo, inclusive.

A prova disso é que o
MP
instaurou inquérito civil público em parte por conta de um abaixo-assinado colhido na comunidade de Baião, conforme documentos de
fls. 50 a 66
dos autos. Além disso, a nobre Promotora de Justiça teve o cuidado e a diligência de se reunir com os executivos da
ANATEL
e da
OI
, conforme ata de
fls. 67 a 68
dos autos, a propósito do tema.
....
Porém, pelo que se depreende da inicial, o
MP
está a fazer seus pedidos em decorrência da má prestação de serviços ¿de telecomunicação celular¿, o qual abrange, a meu ver, o serviço de voz e o serviço de dados, consoante a própria requerida mencionou em sua manifestação de
fls. 71 a 75
dos autos, os quais são aqueles, de resto, ofertados pela concessionária em
Baião-PA
.

...
A comunidade, livre e espontaneamente, fez um longo abaixo-assinado a propósito do que está sendo tratado na ação. Não se produz este tipo de documento por mero diletantismo, voluntarismo ou algo que o valha. As pessoas têm mais que fazer em suas vidas já atribuladas e mais ainda o próprio órgão do
parquet
. As subscrições sinalizam, claramente, que algo está errado com os serviços da concessionária requerida, em
Baião
. Isto me parece lógico e irrefutável. ¿

Assim, não resta qualquer dúvida que o Juiz de primeiro grau usou adequadamente a faculdade do § 1º do art. 373 do CPC, e distribuiu o ônus da produção da prova da forma mais adequada ao caso concreto.

Há farta jurisprudência acerca da possibilidade de inversão a favor do Ministério Público, que representada direito coletivo do consumidor hipossuficiente.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABUSIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE DIREITOS E DE SEUS TITULARES, E NÃO PROPRIAMENTE DAS PARTES DA AÇÃO.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública movida pelo recorrido em face da recorrente em que se discute abusividade na comercialização de combustíveis. Houve, em primeiro grau, inversão do ônus da prova a favor do Ministério Público, considerando a natureza consumerista da demanda. Esta conclusão foi mantida no agravo de instrumento interposto no Tribunal de Justiça.
2. Nas razões recursais, sustenta a recorrente ter havido violação aos arts. 535 do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que o acórdão recorrido é omisso, e 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o Ministério Público não é hipossuficiente a fim de que lhe se permita a inversão do ônus da prova. Quanto a este último ponto, aduz, ainda, haver dissídio jurisprudencial a ser sanado.
3. Em primeiro lugar, é de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
Precedentes.
4. Em segundo lugar, pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. Precedentes.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1253672/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011)

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para MANTER a decisão
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora